Tribunal: STF
Processo: MS 22800
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-28
Data de publicação: 2002-08-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PARLAMENTAR
FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA QUE EDITOU
DECRETO.
            I. - Mandado de segurança impetrado por parlamentares
 federais contra ato do
Presidente da República que editou o Decreto de 06.03.97, que
 autorizou a concessão de
direito de uso resolúvel, de uma gleba de terras do domínio da União,
 a uma entidade de
direito privado. Alegação de que teriam direito subjetivo à apreciação
 do ato administrativo
na medida em que sua validade estaria condicionada à prévia aprovação
 do Congresso
Nacional, na forma do disposto no art. 188, § 1º, da C.F.
           II. - Inocorrência de direito subjetivo individual a ser
 amparado, certo que a segurança
individual visa a garantir direito subjetivo e não mero interesse
 legítimo. Ilegitimidade ativa para
a causa.
         III. - Precedentes do S.T.F.
         IV.  - Mandado de Segurança não conhecido.